Tribunal: TJDFT
Processo: 0713438-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713438-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLINSMANN ANDRADE RODRIGUES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Vistos e etc. Nos termos do v. acórdão de ID 19346677, deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar que o Banco do Brasil se abstenha de realizar descontos, na conta do agravante, provenientes da relação jurídica em desate, até o deslinde da matéria por sentença. Na petição juntada no ID 20277398, o agravante noticia que o Banco agravado continua realizando os descontos. O Banco agravado interpôs recurso especial no ID 20280301, aguardando processamento. Considerando que o recurso especial não possui efeito suspensivo, intime-se o Banco do Brasil S/A para cumprimento da obrigação que lhe foi imposta no v. acórdão (ID 19346677), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária, no valor de R$500,00 (quinhentos reais), devendo abster-se de realizar os descontos na conta salário do agravante, referente ao débito em análise nos autos. Publique-se. Brasília, 23 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator